Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712159-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 30, I, ALÍNEA "A", ITEM 1, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 9.129/1981). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois as agravantes impugnaram os fundamentos da r. decisão naquilo que entendem pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. Preliminar rechaçada. 2. Agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D – e ENEL BRASIL S. A. tendo por objeto decisão proferida nos autos da ação de nulidade de ato administrativo ajuizada pelos agravantes em face do ESTADO DE GOIÁS por intermédio da qual o ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 3. A interpretação que se aplica a espécie é a sistemática, com observância da isonomia decorrente do pacto federativo previsto na Constituição Federal, que concedeu a auto-organização aos Estados membros, dentre a qual, no particular, o Estado de Goiás instituiu a competência das suas Varas da Fazenda Pública Estaduais para quando este for parte no processo judicial, como na hipótese dos autos (art. 125, da CF). 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/81) dispõe que: “Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...)” Trata-se de norma especial que estabelece competência em razão da pessoa, no caso, o Estado de Goiás, revelando-se, por sua essência, a natureza absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 5. No particular, denota-se que as partes, autora e ré, não possuem foro no Distrito Federal, aqui não há ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, nem tampouco é situação da coisa, de modo a corroborar que a ação deva ser ajuizada no âmbito da competência territorial do respectivo ente federado, qual seja, do Estado de Goiás. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 63, caput, e § 3o, sustentando que o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, afirmando a possibilidade de um Estado da Federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Defendem que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, mas mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial quanto ao tema, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se (AgInt na Pet 14.074/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23/4/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 125 da Constituição Federal. Ressalte-se que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009